Tribunal: TJDFT
Processo: 0719994-40.2019.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. EMPRESA. OBRIGAÇÕES PENDENTES. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. LESÃO A CREDORES. GRUPO ECONÔMICO.

I – O pedido para determinar a extensão dos efeitos patrimoniais do título executivo judicial às pessoas jurídicas integrantes do grupo econômico, arrolado pelo exequente, deve ser deferido, uma vez que provada a confusão patrimonial e o abuso de personalidade, que justifica tal medida excepcional

II - Agravo de instrumento provido.